Tribunal: TJSP
Processo: 1504348-71.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA COM REDUÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – A CONDUTA NÃO É INSIGNIFICANTE – CONDENAÇÃO DE RIGOR – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA COM REDUÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – A CONDUTA NÃO É INSIGNIFICANTE – CONDENAÇÃO DE RIGOR – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E MILICIANOS – TENTATIVA AFASTADA, POIS ESTAVA NA POSSE DOS BENS FURTADOS, TRANSITANDO NA VIA PÚBLICA – A PENA FOI FIXADAS COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1504348-71.2019.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga, em que é apelante ADRIANO LOPES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
2
Voto no 50636
APELAÇÃO CRIMINAL no 1504348-71.2019.8.26.0664
Comarca: VOTUPORANGA - (Processo no 1504348-71.2019.8.26.0664)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Adriano Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA –
ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU
FRAGILIDADE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA COM
REDUÇÃO
DA
PENA
E
REGIME
PRISIONAL
MAIS
BRANDO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
–
A
CONDUTA
NÃO
É
INSIGNIFICANTE
–
CONDENAÇÃO DE RIGOR – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA
PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E MILICIANOS – TENTATIVA AFASTADA,
POIS ESTAVA NA POSSE DOS BENS FURTADOS, TRANSITANDO NA VIA
PÚBLICA – A PENA FOI FIXADAS COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – A
REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ADRIANO LOPES foi condenado pelo r. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de VOTUPORANGA, nos autos do
Processo no 1504348-71.2019.8.26.0664, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Jorge Canil, como incurso no
artigo art. 155, § 1o c.c. o art. 14, inciso II (por duas vezes), na
forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
3
semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados
no valor mínimo legal, sendo deferido o apelo em liberdade
(fls. 185/188).
O apelante foi processado porque, no dia 8 de
outubro de 2019, durante o repouso noturno, subtraiu para si
uma bicicleta "Montain Bike", cor preta, avaliada em R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), pertencente a Marcelo Tenório de
Barros. Consta que, logo após, subtraiu para si, durante o
repouso noturno e mediante escalada, peças de roupas,
indiretamente avaliadas em R$ 790,00 (setecentos e noventa
reais), pertencentes a Renato Pereira da Silva.
Apela
pleiteando a
absolvição,
diante
da
atipicidade da conduta, adotado o princípio da insignificância, ou
diante da fragilidade das provas reunidas. Subsidiariamente,
pretende a desclassificação da conduta para tentativa, redução
da pena, abrandamento do regime e que lhe seja assegurado o
direito de apelar em liberdade (fls. 209/211).
Contrariado o recurso (fls. 240/241), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Sueli Pereira opina pelo seu
desprovimento (fls. 256/261).
É o relatório.
O
pedido
de
apelo
em
liberdade
está
prejudicado, pois a r. sentença lhe deferiu essa benesse.
Quanto ao mérito, impossível atender-lhe aos
pleitos, data maxima venia.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que ADRIANO ingressou na
residência de Marcelo Tenório e subtraiu do quintal a bicicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
4
acima descrita.
Em seguida, ele se dirigiu ao endereço de
Renato, escalou o muro da frente (laudo de fls. 79/84) para
ganhar acesso às dependências do imóvel e se apoderou de
diversas peças de roupa que estavam estendidas no varal e se
evadiu.
Ocorre que, logo em seguida, foi capturado pela
Polícia, empurrando duas bicicletas, sendo uma delas a de
Marcelo, e estava com as roupas subtraídas de Renato no
interior de uma sacola.
Por isso, foi preso em flagrante delito.
As vítimas foram chamadas e reconheceram os
objetos apreendidos.
Em solo policial, ADRIANO optou pelo direito
constitucional ao silêncio (fls. 06).
Em Juízo, confessou a imputação. Disse que
tinha acabado de fumar uma pedra e praticou os furtos. Na
residência onde furtou a bicicleta, o portão estava sem cadeado.
Na casa onde subtraiu as peças de roupa, pulou um "murinho".
Quanto ao consumo de droga, antes do crime,
todos sabem que o consumo voluntário não exclui a sua
imputabilidade, por força do artigo 28, inciso II, do Código Penal
actio libera in causa.
A confissão não ficou isolada, pois as vítimas
Marcelo Tenório e Renato Pereira confirmaram que foram
acordados por policiais militares, noticiando-lhes os furtos.
Marcelo afirmou que sua bicicleta se encontrava na "área" da
casa e que o portão do imóvel estava fechado, "mas só que não
estava com o cadeado". Renato reconheceu as peças de roupas
exibidas pelos policiais, acrescendo que estavam no "varal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
5
Acabaram recuperando todos os bens.
No mesmo sentido, a corroborar a imputação,
foi o relato do miliciano Adalto Lucas Bispo, às fls. 159/60.
Portanto, há provas mais que suficientes para
escorar a condenação lançada.
Também, não se cogita de aplicação do
princípio da insignificância.
O furto é crime contra o patrimônio e, assim, a
coisa subtraída precisa ter valor econômico. Por isso, o que
importa ver neste e em casos semelhantes é o desvalor da
conduta do agente, não o efetivo prejuízo ao patrimônio da
vítima.
Como já se decidiu em outros casos análogos, a
subtração de bens de pequeno valor “não pode ser tida como um
indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais
condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ
REsp
828181/RS Relatora Ministra LAURITA VAZ DJU 6.8.2007,
p. 654 e HC 53139/PB Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA DJU 26.11.2007, p. 249).
Caso estivéssemos todos autorizados a subtrair
coisas alheias móveis, desde que de pequeno valor, então
estaria instalado o caos, a anarquia.
Todos poderiam entrar em supermercados,
lojas, bares, farmácias e de lá sair com objetos, alimentos,
roupas, bebidas, remédios, desde que o valor não fosse muito
alto.
Imagine-se o que poderia acontecer com um
simples comerciante, dono de uma loja de armarinhos, que
vende coisas de pequeno valor como botões, carretéis de linha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
6
fitas etc.
Deverá fechar suas portas?
Também, o campo da licitude e da ilicitude não
pode ser definido em cada processo, por cada Magistrado, sob
pena de ofensa gritante ao princípio da legalidade e total
descrédito no Poder Judiciário.
Teríamos decisões condenando quem furtar
bem de até determinado valor e outras decisões absolvendo
outros réus que subtraíram bens de valor até superior.
E, pior, por atipicidade da conduta!
Melhor
sorte
não
lhe
assiste
quanto
à
desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
Estava na posse dos bens furtados e não mais é
exigida a posse “mansa e pacífica”.
Para que o agente se torne possuidor, não é
preciso, em nosso direito, que ele saia com a res da esfera da
vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que
cesse a clandestinidade.
No caso em apreço, o réu foi detido em poder da
coisa transitando livremente em via pública, em local distinto
de onde foi subtraída.
O bem só foi recuperado diante de diligência
policial bem-sucedida, o que demonstra a inversão da posse da
res, ainda que por breve espaço de tempo.
É o que basta para a consumação.
Nesse sentido as seguintes lições doutrinárias:
JÚLIO MIRABETE, afirma que “entre as várias teorias a respeito
da consumação do crime de furto, a jurisprudência consagrou a
orientação da inversão da posse, entendendo-se consumado o
furto quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
7
por pouco tempo, ou que esteja a coisa fora da esfera de
vigilância da vítima, ainda que próxima desta, mas sem seu
conhecimento” (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, ed. 2000,
p. 886).
JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI ensina que a
consumação ocorre com a inversão da posse, “ou seja, da posse
legítima do sujeito passivo passa-se para a posse ilegítima do
agente, que a exibe com toda a aparência de domínio. A
jurisprudência consagrou esse posicionamento que se apresenta
como intermediário entre as teorias da 'amotio' e da 'ablatio', que
consiste na inversão da posse. O delito estará consumado
quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por
pouco tempo, efemera até (RT 439/443, 490/345, 499/397,
517/379, 580/400, 619/356, 714/444)” (in Manual de Direito
Penal Brasileiro Parte Especial, Arts. 121 a 234, São Paulo:
RT, 2005, pág. 340).
GUILHERME NUCCI, para arrematar, destaca
ter havido uma mudança na jurisprudência: “Há vários julgados
considerando consumado o furto desde que haja o mero
apossamento da coisa, independentemente de sair da esfera de
vigilância do ofendido, o que se tornou dominante nos Tribunais
Superiores. Nesse sentido: STF: A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do
roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera de
vigilância da vítima” e se contenta com a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela
perseguição imediata” (HC 108.678-RS, 1a T, Rel. ROSA WEBER,
17.04.2012, m.v.).
Inarredável a condenação, passa-se ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504348-71.2019.8.26.0664 - Voto no 50636
8
da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase, não obstante sua dupla
reincidência, conforme certidões de fls. 90/95 não houve
alteração. Constou da r. sentença, apenas, que a confissão
espontânea não pode reduzir os limites inferiores cominados e
“não há agravantes”.
Sem reclamo ministerial, assim permanece.
Na terceira fase, incidiu o aumento de 1/3 (um
terço), em razão do repouso noturno e mais 1/6 (um sexto), por
força do reconhecimento da continuidade delitiva.
Foi fixada a pena final de 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na fixação do regime prisional foram lembrados
os maus antecedentes, e a reincidência justificou a fixação do
regime intermediário.
Subsiste, assim, a r. sentença, que fica mantida
por seus próprios fundamentos, todos aqui incorporados como
razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator